Tribunal: STF
Processo: ARE 1032990
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (eDOC 18, p. 29/30):
    RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDUTA MEDIANTE PAGA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRIMEIRA RÉ ACUSADA DE SER MANDANTE DO CRIME - TESTEMUNHAS OUVIDAS EM PLENÁRIO QUE A ISENTAM DE PARTICIPAÇÃO - CONVICÇÃO DOS JURADOS BASEADA EM PROVA INDICIÁRIA - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO ÍNTIMA - APELO DO SEGUNDO RÉU - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA PELO CORPO DE JURADOS - DECISÃO SEM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO- SOBERANIA DOS VEREDITOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PRETENSÃO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - DOSIMETRIA ESCORREITA - APELOS DESPROVIDOS. A liberdade de convicção íntima dos jurados possibilita a eles perscrutar, dentre os elementos concretos descortinados no julgamento, e debatidos em plenário, os motivos para a condenação ou absolvição, pouco importando se oriundos da investigação policial. No julgamento dos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a constatação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, somente se admitindo a anulação do julgamento quando dissociado das provas levadas ao plenário. Admite-se a elevação da pena -base em decorrência das condenações anteriores exibidas pelo réu, notadamente quando não se prestam a configurar a reincidência. Não há ilegalidade em se tomar uma das qualificadoras - recurso que impossibilitou a defesa da vítima - como circunstância agravante da pena, prevista no art. 61, II, 'c', do CP, a incidir na segunda fase do cálculo. 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 18, p. 101).
    No recurso extraordinário (eDOC 18, p. 109/122), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Alega-se, em suma, nulidade do julgamento por violação ao sigilo das votações, por quebra da incomunicabilidade dos jurados, bem como violação do acórdão recorrido ao dever de fundamentação.
    A Vice-Presidência do TJMT negou seguimento ao recurso com relação ao art. 93, IX, da CF, ao aplicar o Tema 339 da repercussão geral, e o inadmitiu, no mais, com fundamento na Súmula 279 do STF e por configurar ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 18, p. 175/179).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na configuração de ofensa reflexa à Constituição, bem como na incidência da Súmula 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esse último fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente